Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700983-12.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELA CUNHA BARBOSA CAVALCANTI E CYSNE APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FORTE DE COIMBRA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por RAFAELA CUNHA BARBOSA CAVALCANTI E CYSNE em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO FORTE DE COIMBRA objetivando a declaração da nulidade de assembleias condominiais realizadas. Ainda, trata-se de Ação Reconvencional Condenatória ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO FORTE DE COIMBRA em desfavor de RAFAELA CUNHA BARBOSA CAVALCANTI E CYSNE objetivando a sua condenação do reestabelecimento da varanda da sua unidade condominial nos termos do projeto original. Nas razões recursais, a apelante requereu a reforma da sentença para a condenação da apelada em devolver os valores recolhidos como taxa condominial. Contudo, em análise preliminar, verifica-se que tal pedido não foi arguida em nenhum momento anterior, sendo impossível sua análise em sede de apelo, por configurar, em tese, inovação recursal e consequente supressão de instância. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento desse pedido por provável supressão de instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023 12:43:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador